Tribunal: TJMT
Processo: 0010910-68.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0010910-68.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LEANDRO OLIVEIRA KAISER - CPF: 009.340.081-08 (VÍTIMA), PAULO GREGORIO DA SILVA - CPF: 344.778.291-91 (VÍTIMA), BENO KAISER - CPF: 329.435.631-53 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO GABRIEL RODRIGUES SANTOS - CPF: 049.298.951-62 (APELANTE), LUCIANA BARBOSA GARCIA - CPF: 056.773.386-64 (ADVOGADO), WALISON FONTES FONSECA - CPF: 050.634.311-19 (APELANTE), JADSON KAIQUE LUZ DOS SANTOS - CPF: 062.860.821-74 (APELANTE), LEANDRO OLIVEIRA KAISER - CPF: 009.340.081-08 (APELADO), PAULO GREGORIO DA SILVA - CPF: 344.778.291-91 (APELADO), BENO KAISER - CPF: 329.435.631-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS], EM CONCURSO FORMAL, E FALSA IDENTIDADE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ATIPICIDADE DA CONDUTA DE NÃO DECLARAR OS DADOS VERDADEIROS POR AUTODEFESA E NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE DO ROUBO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DAS DO ROUBO - NOME E IDADE FALSOS

FORNECIDOS AOS POLICIAIS E INTERROGATÓRIO POLICIAL -

SITUAÇÃO DE AUTODEFESA NÃO CARACTERIZADA - SÚMULA 522 DO STJ - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - CONDENAÇÕES POR FALSA IDENTIDADE MANTIDAS -
PENA-BASE DO ROUBO

-

CULPABILIDADE - VÍTIMAS [UMA DELAS PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAIS] “SOB A MIRA DO REVÓLVER” DURANTE TODA A PRATICA DELITIVA - VIOLÊNCIA EXCESSIVA NÃO INERENTE AO TIPO PENAL - CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR - TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR - MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - PREMISSAS DO STJ -

CONCURSO FORMAL DE CRIMES -

3 (TRÊS) VÍTIMAS

- FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) JUSTIFICADA - ENUNCIADO CRIMINAL 35 DO TJMT -
UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO PARA FINS DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL NA SENTENÇA CONDENATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO DO STF E STJ - MOMENTO OPORTUNO - EXECUÇÃO PENAL -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Não caracteriza situação de autodefesa (CF, art. 5o, LXIII) atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial, indicando nome distinto ou outra condição própria da pessoa como a idade (STJ, Súmula 522).

A conduta típica do delito de falsa identidade “
consiste em atribuir (inculcar, irrogar, imputar) a si mesmo ou a outrem falsa identidade, sendo esta constituída não só pelo nome como também por outras qualidades ou condições própria da pessoa, como estado civil, ai, incluídas, filiação, idade e a condição social (profissão, títulos acadêmicos, qualificação profissional etc.). ”
(Luiz Regis Prado, Comentários ao Código Penal, 11a Ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2017, pág.808)

A violência excessiva empregada contra a vítimas, inclusive uma portadora de necessidades especiais,
“as quais ficaram sob a mira do revólver durante toda a prática delitiva”,
não se afigura inerente ao tipo penal e autoriza a avaliação desfavorável da culpabilidade. (STJ, AgRg no REsp no 1770619/PE; STJ, AgRg no AREsp 1658708/SE)

A existência de condenação penal definitiva por fato anterior ao delito em análise, com trânsito em julgado no decorrer da respectiva ação penal, caracteriza os maus antecedentes. (STJ, EDcl no AREsp no 1636686/SE)

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação [...] de 1/5 para três [...] infrações perpetradas.”
(TJMT, Enunciado Criminal 35)

As penas de reclusão e detenção não podem ser somadas, na sentença condenatória, para fins de fixação do regime inicial (CP, art. 69), visto que a pena de reclusão deve ser cumprida primeiro, por ser a mais gravosa (CP, art. 76). A
“pena de reclusão é cumprida inicialmente nos regimes fechado, semiaberto e aberto, enquanto que a detenção, em princípio, somente pode ter início nos regimes semiaberto ou aberto”
(STJ, REsp no 1705184/SP).

Somente em sede de execução penal, ou seja, após o transito em julgado, as penas privativas de liberdade podem ser unificadas (LEP, art. 111), consoante entendimento jurisprudencial dos Tribunais superiores. (STF, RHC no 118626/MS; STJ, HC no 389437/ES)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0010910-68.2017.8.11.0015 -
COMARCA DE SINOP

APELANTE (S):

PAULO GABRIEL RODRIGUES SANTOS,

WALISON FONTES FONSECA

JADSON KAIQUE LUZ DOS SANTOS

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por PAULO GABRIEL RODRIGUES SANTOS, WALISON FONTES FONSECA e JADSON KAIQUE LUZ DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (Código 304103), que condenou o
primeiro
por roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas], em concurso formal [três vítimas], a 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias- multa,

o
segundo
e o
terceiro
por roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas], em concurso formal [três vítimas], e falsa identidade, em concurso material,

ambos a 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, todos em regime

inicial semiaberto

- art. 157, §2o, I e II, c/c art. 70, e art.

307,
caput
, c/c art. 69, todos do CP - (ID 58153473).

Os apelantes sustentam que: 1) seria atípica a conduta de não declarar os dados verdadeiros [WALISON FONTES FONSECA e JADSON KAIQUE LUZ DOS SANTOS], pois “
exerceram a hipótese de autodefesa, por temerem eventual condenação criminal”;
2) a negativação da culpabilidade do roubo não teria fundamentação idônea.

Requerem o provimento para serem absolvidos por falsa identidade e reduzidas as penas do roubo (ID 58153484).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do recurso (ID 58153486).

A 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

Apelação Criminal: Roubo majorado e falsa identidade. 1) Pretendida absolvição dos réus Walison e Jadson do crime de falsa identidade, sob o fundamento de ser atípica a conduta, vez que os apelantes apenas exerceram mecanismo de autodefesa - Inviabilidade - O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de esquivar-se da responsabilização criminal, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelos agentes. 2) Os recorrentes Paulo, Walison e Jadson almejam o redimensionamento da pena-base concernente ao crime de roubo majorado, a fim de que seja reconduzida para o patamar mínimo previsto na legislação vigente, face a ausência de fundamentação idônea para dar arrimo ao juízo de valor negativo quanto à circunstância judicial atinente à culpabilidade, prevista no art. 59 do CP - Inviabilidade - In casu, o fundamento empregado pela Julgadora Solitária é idôneo para macular a circunstância judicial da culpabilidade em relação ao crime de roubo majorado, notadamente porque o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita ao tipo penal em espeque, considerando a violência extrema empregada, bem como pelo fato de o delito ter sido praticado por três agentes que mantiveram as vítimas sob a mira de arma de fogo durante toda empreitada delituosa causando-lhes intenso temor, de modo que denota a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena - Pelo desprovimento do apelo interposto.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 62811470)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 25 de julho de 2017, aproximadamente às 20h40min, na residência situada na Av. dos Alamos, n° 23, bairro Centro, nesta cidade de Sinop/MT, os acusados PAULO GABRIEL RODRIGUES SANTOS, WALISON FONTES FONSECA e JADSON KAIQUE LUZ DOS SANTOS, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, unidos pelo mesmo propósito delituoso, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma, subtraíram, em proveito comum, coisas alheias móveis descritos nos autos de apreensão (fls. 09/10) e termo de entrega (fl. 24), de propriedade das vítimas Breno Kaiser, Paulo Gregório da Silva e Leandro Oliveira Kaiser.

Fato 02 - Crime de falsa identidade

2.1. Walison Fontes e Fonseca

Infere-se ainda que, no dia 25 de julho de 2017, por volta das 22h05min, na Delegacia de Polícia Civil, localizada na Avenida das Acácias, n° 1933, bairro Centro, nesta cidade de Sinop/MT, o indiciado WALISON FONTES FONSECA, dotado de vontade e consciência do caráter ilícito de sua conduta, atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, ou seja, esquivar-se de eventual responsabilidade criminal. [...].

2.2. Jadson Kaique Luz dos Santos

Infere-se ainda que, no dia 25 de julho de 2017, por volta das 22h05min, na Delegacia de Polícia Civil, localizada na Avenida das Acácias, n° 1933, bairro Centro, nesta cidade de Sinop/MT, o indiciado JADSON KAIQUE LUZ DOS SANTOS, dotado de vontade e consciência do caráter ilícito de sua conduta, atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, ou seja, esquivar-se de eventual responsabilidade criminal. [...].

Desta forma, cumpre ao Ministério Público denunciar PAULO GABRIEL RODRIGUES SANTOS, WALISON FONTES FONSECA e JADSON KAIQUE LUZ DOS SANTOS como incursos, par 03 (três) vezes, no art. 157, § 2°, 1, e II, do Código Penal, em concurso formal de crimes (artigo 70 do Código Penal) e WALISON FONTES FONSECA e JADSON KAIQUE LUZ DOS SANTOS como incursos no artigo 307 do Código Penal. [...].”
(Carlos Henrique Richter, promotor de Justiça – ID

58152471)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes PAULO GABRIEL RODRIGUES SANTOS, WALISON FONTES FONSECA e JADSON KAIQUE LUZ DOS SANTOS por roubo [não impugnado neste recurso] e por falsa identidade em relação aos apelantes WALISON FONTES FONSECA e JADSON KAIQUE LUZ DOS SANTOS e dosou as penas nestes termos:

“[...] Em relação ao crime previsto no artigo 307 do Código Penal[...].

Da materialidade e autoria do crime de falsa identidade

Verifica-se dos autos, que no dia da prisão, instados a apresentarem seus dados qualificativos, os acusados Jadson Kaique Luz dos Santos e Walison Fontes Fonseca se identificaram como menores de idade (Boletim de Ocorrência de fl. 11/13), ato contínuo, estes foram encaminhados à Delegacia de Polícia, ocasião em que continuaram se identificando falsamente, aduzindo serem menores de idade.

Consigno que o acusado Walison assinou seu interrogatório com nome falso, atribuindo a si o nome de MATEUS FONTES FONSECA (termo de qualificação e interrogatório fl. 25/26), pessoa menor de idade. Quanto ao acusado Jadison, este, igualmente, atribuiu a si, a menoridade, declarando, perante a Autoridade Policial à fl. 27/28, que possuía 17 (dezessete) anos de idade.

Destarte, a atribuição de falsa identidade (nesta incluída a falsa declaração de menoridade), não descaracteriza o crime do art. 307 do Código Penal, uma vez não se configurar autodefesa e extrapolar as garantias constitucionais da ampla defesa e do direito de permanecer em silêncio.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados: [...].

É dos autos que, por conta de se declararem menores de idade, atribuindo a si falsa identidade, ambos os acusados foram liberados e entregues a seus responsáveis (termo de entrega de fls. 19). Após a correta verificação da qualificação dos réus, constatou-se que a pessoa de Mateus Fontes Fonseca, na verdade se trata do acusado Walison Fontes Fonseca, bem como que acusado Jadson Kaique Luz dos Santos se trata de pessoa maior de idade, portanto, penalmente imputáveis.

Argumentou a defesa, que é facultado ao acusado à possibilidade de se livrar de uma condenação, no exercício da autodefesa de não se incriminar, de não produzir prova contra si próprio, de maneira a caracterizar como atípica tal conduta, ante previsão constitucional que permite que o cidadão permaneça calado.

Porém, razão não lhe assiste, pois, conforme o entendimento dos Tribunais, a garantia constitucional do art. 5o, LXIII da CF, abrange somente o direito de mentir ou omitir sobre os fatos e jamais sobre a identificação do indivíduo suspeito, mesmo porque, sendo assim, estaria admitindo-se a licitude da incriminação de terceiros inocentes para que alguém se livre de imputação, como no caso dos presentes autos, em que o acusado tenta imputar ao irmão os crimes. [...]

Esse entendimento culminou, inclusive, na publicação da súmula 522 do STJ em abril de 2015, que preconiza que: “a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. ”[...].

Assim, entendo que sobejam elementos para a condenação dos denunciados JADSON KAIQUE LUZ DOS SANTOS e WALISON FONTES FONSECA, também pelo crime de FALSA IDENTIDADE.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os acusados PAULO GABRIEL RODRIGUES SANTOS, [...], WALISON FONTES FONSECA, [...] e JADSON KAIQUE LUZ DOS SANTOS, [...], nas sanções previstas no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal. CONDENO, ainda, os acusados WALISON FONTES FONSECA e JADSON KAIQUE LUZ DOS SANTOS, devidamente qualificados, como incursos nas penas do artigo 307 do Código Penal.

Por imperativo legal, passo à análise das circunstâncias judiciais relacionadas no artigo 59 do Código Penal.

Quanto ao acusado PAULO GABRIEL RODRIGUES SANTOS

Culpabilidade reprovável, tendo em vista que, de acordo com as provas produzidos no processo, a infração penal foi protagonizada mediante o emprego ostensivo de arma de fogo, de forma a caracterizar excessos de violência, com intensa intimidação das vítimas, as quais ficaram sob a mira do revólver durante toda a prática delitiva. Ressalto que a irmã de uma das vítimas se trata de pessoa com necessidades especiais, tendo ainda, sido relatado pela vítima Beno Kaiser, que sua esta permaneceu muito abalada após o crime, de modo que o ato demonstra maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à culpabilidade, devendo ser considerada em desfavor do acusado. [...].

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, verifica-se a ausência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifica-se as causas de aumento de pena previstas no § 2o, incisos I e II, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena do acusado em 1/3 (um terço), atingindo a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos. Na presente fase, verifica-se, ainda, a causa de aumento referente ao concurso formal entre os 03 (três) crimes de roubo perpetrados, motivo pelo qual, ante a quantidade de delitos, aumento a pena em 1/5 (um quinto), atingindo a pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias- multas, [...].

Nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Quanto ao acusado WALISON FONTES FONSECA

Quanto ao crime de roubo majorado

Culpabilidade reprovável, tendo em vista que, de acordo com as provas produzidas no processo, a infração penal foi protagonizada mediante o emprego ostensivo de arma de fogo, de forma a caracterizar excessos de violência, com intensa intimidação das vítimas, as quais ficaram sob a mira do revólver durante toda a prática delitiva. Ressalto que a irmã de uma das vítimas se trata de pessoa com necessidades especiais, tendo ainda, sido relatado pela vítima Beno Kaiser, que sua esta permaneceu muito abalada após o crime, de modo que o ato demonstra maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à culpabilidade, devendo ser considerada em desfavor do acusado. O acusado possui antecedentes criminais, situação materialmente comprovada por meio de documento de fls. 123/124-v°, o qual atesta a existência de 01(uma) condenação penal transitada em julgado, perante a Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, sob o Código n° 89677, pela prática de crime anterior e que não incide em reincidência (Súmula 241 do STJ). [...].

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbram-se as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual retorno a pena ao mínimo legal, ante a impossibilidade de redução abaixo do mínimo, nos termos da súmula 231 do STJ.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifica-se as causas de aumento de pena previstas no § 2o, incisos I e II, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena do acusado em 1/3 (um terço), atingindo a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos. Na presente fase, verifica-se, ainda, a causa de aumento referente ao concurso formal entre os 03 (três) crimes de roubo perpetrados, motivo pelo qual, ante a quantidade de delitos, aumento a pena em 1/5 (um quinto), atingindo a pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multas, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva.

Nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Quanto ao crime previsto no artigo 307 do Código Penal

[...]. O acusado [...] possui antecedentes criminais, situação materialmente comprovada por meio de documento de fls. 123/124-v°, o qual atesta a existência de 01(uma) condenação penal transitada em julgado, perante a Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, sob o Código n° 89677, pela prática de crime anterior e que não incide em reincidência (Súmula 241 do STJ). [...].

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) meses e 4 (quatro) dias de detenção, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbram-se as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual retorno a pena ao mínimo legal, ante a impossibilidade de redução abaixo do mínimo, nos termos da súmula 231 do STJ.

À míngua de causas de diminuição e/ou aumento de pena, torno a reprimenda definitiva em 03 (três) meses de detenção.

Nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ante o teor do artigo 69, do Código Penal, somando-se as penas acima encontradas, chega-se a pena total de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multas [...].

Quanto ao acusado JADSON KAIQUE LUZ DOS SANTOS

Quanto ao crime de roubo majorado

Culpabilidade reprovável, tendo em vista que, de acordo com as provas produzidas no processo, a infração penal foi protagonizada mediante o emprego ostensivo de arma de fogo, de forma a caracterizar excessos de violência, com intensa intimidação das vítimas, as quais ficaram sob a mira do revólver durante toda a prática delitiva. Ressalto que a irmã de uma das vítimas se trata de pessoa com necessidades especiais, tendo ainda, sido relatado pela vítima Beno Kaiser, que sua esta permaneceu muito abalada após o crime, de modo que o ato demonstra maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à culpabilidade, devendo ser considerada em desfavor do acusado. [...].

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a circunstância atenuante da menoridade relativa, previstas no artigo 65, inciso I, do Código Penal, razão pela qual retorno a pena ao mínimo legal, ante a impossibilidade de redução abaixo do mínimo, nos termos da súmula 231 do STJ.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifica-se as causas de aumento de pena previstas no § 2o, incisos I e II, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena do acusado em 1/3 (um terço), atingindo a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos. Na presente fase, verifica-se, ainda, a causa de aumento referente ao concurso formal entre os 03 (três) crimes de roubo perpetrados, motivo pelo qual, ante a quantidade de delitos, aumento a pena em 1/5 (um quinto), atingindo a pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multas, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva.

Nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Quanto ao crime previsto no artigo 307 do Código Penal[...].

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase da dosagem, vislumbram-se a circunstância atenuante da menoridade relativa, previstas no artigo 65, inciso I, do Código Penal, no entanto mantenho a pena no patamar fixado, ante a impossibilidade de redução abaixo do mínimo, nos termos da súmula 231 do STJ.

À míngua de causas de diminuição e/ou aumento de pena, torno a reprimenda definitiva em 03 (três) meses de detenção.

Nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ante o teor do artigo 69, do Código Penal, somando-se as penas acima encontradas, chega-se a pena total de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multas, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, em regime inicialmente semiaberto. [...].”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito - ID 58153471/ID58153473)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidas as vítimas Breno Kaiser, Paulo Gregório da Silva e Leandro Oliveira Kaiser (ID 57356475), os policiais militares

Thiago Catelan de Souza e Alessandro Elias Alves (ID 57356479) e os apelantes

PAULO GABRIEL RODRIGUES SANTOS, WALISON FONTES FONSECA e JADSON KAIQUE LUZ DOS SANTOS (ID 58152473).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Breno Kaiser, Paulo Gregório da Silva e Leandro Oliveira Kaiser, vítimas, Thiago Catelan de Souza e Alessandro Elias Alves, policiais militares e de WALISON FONTES FONSECA, apelante. PAULO GABRIEL RODRIGUES SANTOS e JADSON KAIQUE LUZ DOS SANTOS exerceram o direito de permanecerem em silêncio (Relatório de Mídias – ID 58153487).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 25.7.2017, por volta das 20h40min., os apelantes PAULO GABRIEL RODRIGUES SANTOS, WALISON FONTES FONSECA e JADSON KAIQUE LUZ DOS SANTOS adentraram na residência situada na Avenida dos Alamos, no 23, bairro Centro, Sinop/MT e, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram bens moveis [relógios, celulares, correntes, etc.] de propriedade das vítimas Breno Kaiser, Paulo Gregório da Silva e Leandro Oliveira Kaiser; os mesmos foram presos em flagrante, quando conduziam o veículo [Fiesta, branco] utilizado na pratica delitiva na posse dos bens subtraídos e das armas e admitiram o roubo aos policias militares Alessandro Elias Alves e Thiago Catelan de Souza

(ID 58152473);

- os apelantes PAULO GABRIEL RODRIGUES SANTOS, WALISON FONTES FONSECA e JADSON KAIQUE LUZ DOS SANTOS ao serem ouvidos na delegacia de polícia confessaram o roubo (ID 58152473);

- as vítimas Breno Kaiser, Paulo Gregório da Silva e Leandro Oliveira Kaiser, em ambas as fases da persecução penal, relataram a dinâmica do roubo, asseverando que o portão da residência estava aberto e foram surpreendidos pelos apelantes
[
PAULO GABRIEL RODRIGUES SANTOS, WALISON FONTES FONSECA e JADSON KAIQUE LUZ DOS SANTOS] que anunciaram o assalto com uso de armas de fogo (ID 58152473 e Relatório de Mídia – ID 58153487);

- os policial militar Thiago Catelan de Souza relatou que estava na “patrulha” e foi “passado”, via rádio, a ocorrência de um roubo, sendo que os assaltantes foragiram

em veículo Fiesta, cor branca; localizaram o carro [o qual se envolveu em um acidente e oportunizou à guarnição fazer a abordagem] quando foram localizados no seu interior duas armas e todos os pertences das vítimas; os apelantes confessaram a prática delitiva, sendo que

o apelante

WALISON FONTES FONSECA se identificou como sendo “Mateus” e menor de idade; igualmente o apelante

JADSON KAIGUE LUZ DOS SANTOS afirmou ser

menor de idade (ID 58152473 e Relatório de Mídia - ID 58153487);

-

o policial Alessandro Elias Alves confirmou os mesmos fatos em Juízo (Relatório de Mídia - ID 58153487);

-

o apelante WALISON FONTES FONSECA, ao ser preso em flagrante e interrogado na Delegacia de Polícia, atribuiu a si falsa identidade ao afirmar se chamar “Mateus Fontes Fonseca” e ter nascido em 12.9.1999, portanto, menor de 18 (dezoito) anos na data do fato;

admitiu ter realizado o roubo com arma de fogo [revolver calibre 38] na companhia dos apelantes PAULO GABRIEL RODRIGUES SANTOS e JADSON KAIGUE LUZ DOS SANTOS (ID 58152473); em Juízo, esclareceu que estavam consumindo drogas desde cedo e decidiram realizar o roubo para comprar entorpecentes; confirmou que se apresentou como “Matheus Fontes Fonseca” e alterou sua dada de nascimento para não ser preso (Relatório de Mídia - ID 58153487);

- JADSON KAIGUE LUZ DOS SANTOS também afirmou aos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e no seu termo de qualificação e interrogatório, ter 17 (dezessete) anos de idade, portanto inimputável na dada da pratica delitiva e confessou o cometimento do roubo juntamente com o apelante PAULO GABRIEL RODRIGUES SANTOS e o menor “Mateus Fontes Fonseca” [na verdade

WALISON FONTES FONSECA] por estar “
devendo dinheiro de droga
” (ID 58152473); perante a autoridade judicial exerceu o direito de permanecer em silêncio (Relatório de Mídia - ID 58153487);

- os apelantes WALISON FONTES FONSECA
e
JADSON KAIGUE LUZ DOS SANTOS foram autuados por ato infracional análogo a roubo e liberados [ recibo de entrega de menores]; após diligências identificou-se o nome correto do primeiro e a idade de ambos (ID 582152473/ ID58152475).

- o apelante PAULO GABRIEL RODRIGUES SANTOS admitiu a pratica do roubo na fase policial (ID 58152473); em Juízo, optou pelo direito constitucional ao silêncio

(Relatório de Mídia - ID 58153487).

Dito isso, vejamos.

Ao ser preso em flagrante por roubo, o apelante WALISON FONTES FONSECA forneceu nome e idade falsos aos policiais e manteve a falsidade em seu interrogatório na Delegacia de Polícia; do mesmo modo, agiu o apelante JADSON KAIGUE LUZ DOS SANTOS, o qual declarou idade falsa, ambos com o intuito de não serem presos e responderem por ato infracional (ID 58152473 e ID 58152475).

Esses fatos estão confirmados pelo Recibo de Entrega de Menores Apreendidos (ID 58152473) e depoimento dos policiais militares

Thiago Catelan de Souza
e
Alessandro Elias Alves, em ambas as fases da persecução penal

(ID 58152473 e Relatório de Mídia - ID 58153487).

Com efeito, não caracteriza situação de autodefesa (CF, art. 5o, LXIII) atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial, indicando nome distinto ou outra condição própria da pessoa como a idade (STJ, Súmula 522).

Sobre o tema [delito de falsa identidade], leciona Luiz Regis Prado:

“A conduta típica consiste em atribuir (inculcar, irrogar, imputar) a si mesmo ou a outrem falsa identidade, sendo esta constituída não só pelo nome como também por outras qualidades ou condições própria da pessoa, como estado civil, ai, incluídas, filiação, idade e a condição social (profissão, títulos acadêmicos, qualificação profissional etc.).”
(Comentários ao Código Penal, 11a Ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2017, pág.808)

Em situações análogas, este e. Tribunal reconheceu a ocorrência do crime de falta identidade nos seguintes julgamentos: AP N.U 0001184-03.2017.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal - 18.6.2020; AP N.U 0020441-57.2016.8.11.0002 - Segunda Câmara Criminal - 4.7.2019; AP N.U 0002348-14.2018.8.11.0087 - Terceira Câmara Criminal - 6.6.2019.

Logo, mantém-se a condenação pelo crime de falsa identidade atribuído aos apelantes [WALISON FONTES FONSECA e JADSON KAIGUE LUZ DOS SANTOS].

Passam-se às dosimetrias.

Do apelante PAULO GABRIEL RODRIGUES SANTOS
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base do roubo em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao considerar desfavorável a culpabilidade.

A negativação da culpabilidade está motivada com base em elementos concretos [excesso de violência
“com intensa intimidação das vítimas, as quais ficaram sob a mira do revólver durante toda a prática delitiva”,
inclusive contra
“pessoa portadora de necessidades especiais, tendo ainda, sido relatado pela vítima Beno Kaiser, que sua irmã permaneceu muito abalada após o crime
”], os quais não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal

(STJ, AgRg no REsp no 1770619/PE - Relatora: Min. Laurita Vaz - 18.6.2019).

Todavia, o
c. STJ
“tem entendido razoável e proporcional a fração de

aumento

de

1/6

para

cada

circunstância judicial”
(HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019).

Sendo assim, redimensiona-se a pena-base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, transforma-se a pena-base - 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa - em provisória, pois inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, a incidência das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, I e II -

Redação anterior à Lei no 13.654/2018) autoriza a elevação da pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), a transformá-la em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

No que se refere ao concurso formal (CP, art. 70), consta da denúncia que foram subtraídos bens pertencentes às vítimas Beno Kaiser, Paulo Gregório da Silva e Leandro Oliveira Kaiser
.

Infere-se dos termos de apreensão e entrega (fls. 9/10 e 24) que foram apreendidos na posse dos apelantes 3 (três) relógios; uma corrente dourada; um par de brincos; um bracelete; uma bolsa, marca Vitor Hugo; uma carteira feminina, contendo documentos de Sonia Luzia Schebeliski Silva; uma carteira, contendo documentos da vítima Paulo Gregório da Silva; uma carteira com documentos pessoais pertencente à vítima Beno Kaiser; uma carteira com documentos pessoais pertencente à vítima Leandro Oliveira Kaiser; um notebook, marca Sony; 3 (três) celulares J5, cor dourada; e 2 (dois) celulares Motorola, cor vermelha (ID 58152474).

A vítima Paulo Gregório da Silva pontuou, em Juízo, terem sido subtraídos relógios, celulares e carteiras de sua propriedade, bem como das vítimas Paulo Gregório da Silva e Leandro Oliveira Kaiser (Relatório de Mídias - ID 58153487).

A prática do crime contra 3 (três) vítimas autoriza o aumento da pena no patamar de 1/5 (um quinto), consoante Enunciado Criminal 35 deste e. Tribunal.

Por conseguinte, torna-se definitiva a pena do apelante PAULO GABRIEL RODRIGUES SANTOS em 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mantida a pena pecuniária em 18 (dezoito) dias-multa (CP, art. 72), por ser mais benéfica.

Do apelante WALISON FONTES FONSECA
:

Na primeira fase, a pena-base do roubo foi fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, pela negativação da culpabilidade e antecedentes.

A violência excessiva empregada contra a vítimas, dentre as quais uma portadora de necessidades especiais, autoriza a avaliação desfavorável da culpabilidade, pois ultrapassa o tipo penal (STJ, AgRg no AREsp 1658708/SE, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 29.6.2020).

O apelante, à época do crime [25.7.2017], respondia ação penal por roubo majorado e corrupção de menor, praticado em 28.11.2015, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 18.8.2017 (Sistema
Primus
- Código 89677/Comarca de Nova Mutum - e AP no 42407/2017).

A existência de condenação penal definitiva por fato anterior ao delito em análise, com trânsito em julgado no decorrer da respectiva ação penal, caracteriza os maus antecedentes (STJ, EDcl no AREsp no 1636686/SE - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 28.8.2018).

O c. STJ, firmou entendimento no sentido de que
“ a exasperação

da

pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
, na falta de motivação especial.

(STJ, HC no 447.857/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.8.2018)

Dessa forma, conservam-se as negativações da culpabilidade e antecedentes, mas redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e a menoridade relativa (CP, art. 65, I e III, ‘d’) e reduziu a pena ao mínimo legal (STJ, Súmula 231), de modo que a pena provisória deve ser mantida em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

A incidência das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, I e II -

Redação anterior a Lei no 13.654/2018) justifica a exasperação da pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), assim como a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Ante o concurso formal (CP, art. 70), a prática do roubo contra 3 (três) vítimas autoriza a fração de 1/5 (um quinto), conforme Enunciado Criminal 35 deste e. Tribunal, assim como a pena definitiva do roubo em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, por ser mais benéfica (CP, art. 72).

Quanto ao delito de falsa identidade, a reprimenda do apelante WALISON FONTES FONSECA está fixada no mínimo legal, qual seja 3 (três) meses de detenção, razão pela qual não merece qualquer reparo, sobretudo ao se considerar o recurso exclusivo da Defesa.

Por outro lado, verifica-se que o Juízo singular aplicou o concurso material (CP, art. 69), somadas as penas do roubo [reclusão] e da falsa identidade [detenção], e determinou o início do cumprimento das reprimendas em regime semiaberto.

Ocorre que as penas de reclusão e detenção não podem ser somadas, na sentença condenatória, para fins de fixação do regime inicial (CP, art. 69), visto que a pena de reclusão deve ser cumprida primeiro, por ser a mais gravosa (CP, art. 76).

A
“pena de reclusão é cumprida inicialmente nos regimes fechado, semiaberto e aberto, enquanto que a detenção, em princípio, somente pode ter início nos regimes semiaberto ou aberto”
(STJ, REsp no 1705184/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 27.4.2018).

Frise-se que, somente em sede de execução penal, ou seja, após o transito em julgado, as penas privativas de liberdade podem ser unificadas (LEP, art. 111), consoante entendimento jurisprudencial dos Tribunais superiores (STF, RHC no 118626/MS - Relatora: Min.a Carmen Lúcia - 2.12.2013; STJ, HC no 389437/ES, Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.8.2017).

Logo, impõe-se desconstruir a operação somatória dos apenamentos [reclusão e detenção] aplicada na dosimetria do apelante WALISON FONTES FONSECA, para readequar as penas definitivas do roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas a 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e da falsa identidade a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto.

Do apelante JADSON KAIGUE LUZ DOS SANTOS
:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base do roubo em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ante a valoração negativa da culpabilidade.

A depreciação da culpabilidade encontra-se justificada em elementos concretos e idôneos, conforme fundamentações lançadas nas dosimetrias dos corréus PAULO GABRIEL RODRIGUES SANTOS e WALISON FONTES FONSECA (STJ, (STJ, AgRg no REsp no 1770619/PE - Relatora: Min. Laurita Vaz - 18.6.2019; STJ, AgRg no AREsp 1658708/SE, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 29.6.2020).

Entretanto, deve ser redimensionada a pena-base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa - 1/6 (um sexto) -, cujo patamar tem sido adotado pelo c. STJ (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019).

Na segunda fase, inexistem agravantes, ao passo que a incidência da atenuante da menoridade relativa não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Dessa forma, preserva-se a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes.

O Juízo singular aplicou a fração mínima - 1/3 (um terço) -, por força das causas de aumento do emprego de arma e concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, I e II -

Redação anterior a Lei no 13.654/2018), motivo pelo qual deve ser mantida a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por força do concurso formal (CP, art. 70) e considerando que o roubo foi praticado contra 3 (três) vítimas, a fração de 1/5 (um quinto) possui suporte no Enunciado Criminal 35 deste e. Tribunal, assim como a pena definitiva em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, por ser mais benéfica (CP, art. 72).

Sobre a falsa identidade, a reprimenda definitiva do apelante JADSON KAIGUE LUZ DOS SANTOS foi
fixada no mínimo legal [3 meses de detenção], portanto não merece qualquer reparo.

No tocante ao concurso material, reporta-se aos fundamentos da dosimetria do corréu WALISON FONTES FONSECA (
STF, RHC no 118626/MS - Relatora: Min.a Carmen Lúcia - 2.12.2013; STJ, HC no 389437/ES, Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.8.2017; STJ, REsp no 1705184/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 27.4.2018), para desconstituir a somatória dos apenamentos [reclusão e detenção] aplicada na dosimetria do apelante JADSON KAIGUE LUZ DOS SANTOS e redimensionar as penas definitivas do roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas a 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e da falsa identidade a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

a)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de

PAULO GABRIEL RODRIGUES SANTOS para readequar as penas definitivas do crime de roubo a 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime semiaberto;

b)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de

WALISON FONTES FONSECA para desconstituir a somatória das reprimendas de reclusão e detenção
e readequar a pena do crime de roubo a 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e do delito de falsa identidade a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto
;

c)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de

PAULO GABRIEL RODRIGUES SANTOS para desconstituir a somatória das penas de reclusão e detenção e readequar as penas do crime de roubo a
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e do delito de falsa identidade a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020